Tribunal: TJSP
Processo: 2082898-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Excesso de execução devido à utilização equivocada de valores referentes às contribuições previdenciárias e ausência de desconto das horas-falta – Inexistência de sucumbência fazendária – Agravo de instrumento não provido.